Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721914-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FOCO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0010282-11.2012.8.07.0001 em que houve o pedido de início do cumprimento de sentença, determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento. A certidão de ID 36960973 informa possível prevenção das Exmas. Desembargadoras Carmelita Brasil e Gislene Pinheiro para o julgamento do presente recurso. Já a certidão de ID 36962779 informa que o recurso seria redistribuído para a Segunda Turma Cível, em razão de as eminentes Desembargadoras não comporem mais o referido órgão. Contudo, o recurso foi distribuído para esta Primeira Turma Cível, vindo à minha relatoria. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (destaquei) Verifica-se, portanto, a prevenção do Segunda Turma Cível para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 4 de julho de 2022 17:57:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador